Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria da receptação estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais corroboraram os elementos probatórios colhidos em sede preliminar.
2. No momento da prisão em flagrante, o réu conduzia veículo produto de crime, e sequer possuía chave regular, estando automóvel acionado por chave condizente com a de uma motocicleta. A aquisição regular do bem não foi comprovada, razão pela qual inviável absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3. Apelação não provida.